Tribunal: TJES
Processo: 0000820-35.2019.8.08.0008
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000820-35.2019.8.08.0008

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA:
LARYSSA ZERBINATTI FRANCISCO

RECORRIDO:
SUPERINTENDENTE REGIONAL DA EDUCAÇÃO e outros

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR DE FÍSICA. OBSERVAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO DO EDITAL, DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA INCÓLUME. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

1. O edital faz leis entre a administração pública e o candidato e sua inobservância afrontam os princípios da vinculação ao edital, legalidade e da isonomia.

2.
In casu,
exonerar a candidata no primeiro dia de trabalho sob a alegação de existência de outro profissional mais habilitado com interesse na vaga e que não participou do certame, foge a razoabilidade e legalidade do interesse público.

3. Diante da clara ilegalidade do ato, correta a intervenção judicial para que se observe o cumprimento do direito fundamental. Sentença incólume.

4. Remessa necessária desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento à remessa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000820-35.2019.8.08.0008
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA:
LARYSSA ZERBINATTI FRANCISCO
RECORRIDO:
SUPERINTENDENTE REGIONAL DA EDUCAÇÃO
PARTE RE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) PARTE AUTORA:
BRUNO DE OLIVEIRA SANTIAGO - ES24548-A
RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária da sentença a fls.209/210, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos do mandado de segurança com pedido liminar, ajuizado por
LARYSSA ZERBINATTI FRANCISCO,
em face do suposto ato coator do
SUPERINTENDENTE REGIONAL DA EDUCAÇÃO
, julgou procedente o pedido na exordial, para tornar definitiva a decisão que antecipou os efeitos da tutela (fls. 152/153), a fim de reconduzir a impetrante ao cargo de origem.

Relata a impetrante que participou de processo seletivo simplificado n.66/2018 para preencher vaga de temporária de professor de física na rede estadual de ensino.

Formalizada a contratação, em seu primeiro dia, aduz que foi informada pela autoridade coatora de que outro professor foi contratado para ocupar a vaga. Não bastasse, o professor contratado para a vaga preenchida pela impetrante, foi exonerado por não atender os requisitos do edital e, por conseguinte, a vaga foi preenchida por terceiro que não havia participado do processo seletivo.

Ao proferir a sentença a fls. 209/210, o Magistrado
a quo
, assim decidiu:

[...] Assim, o edital condiciona a contratação daqueles mais bem classificados e habilitados em prol do interesse público, ou seja, os candidatos classificados no processo seletivo, cumprindo corretamente os requisitos estabelecidos, são
considerados aptos a contratação.

[...]
a
jurisprudência pátria tende a admitir a revisão judicial de atos administrativos discricionários que extrapolem a margem de razoabilidade do interesse público.

Portanto,
verifica-se uma clara afronta ao princípio da legalidade,
sendo necessário a aplicação do disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Desse modo,
configurada, no caso concreto, a abusividade e ilegalidade do ato da autoridade coatora ao exonerar a impetrante logo no primeiro dia de trabalho para contratação de terceiro alheio ao processo seletivo,
merecendo, pois, atendimento a súplica do presente mandamus.
Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pugnada na exordial, consolidando os termos da decisão de fls. 152/153. Por consequência, RESOLVO O MERITO DO PROCESSO, com fulcro no art. 487, 1, CPC.(destaque).

No mesmo sentido, tem-se o parecer do Ministério Público. Vejamos:

[...] Verifica-se, pois, que uma vez efetivada a contratação de professor não habilitado, presume-se que foram esgotadas todas as possibilidades para a contratação dos candidatos habilitados. Desta feita, a contratação da autora gerou a expectativa de que não havia outro professor habilitado para assumir a respectiva vaga, notadamente porque sue contratação se deu em processo seletivo de contratação de “professores não habilitados”.

[...] Cediço que mesmo pautada na conveniência administrativa, deve a administração pública velar pela segurança jurídica de seus atos, sendo cabível o controle judicial sempre que a inobservância a esse princípio provocar a ilegalidade do ato. [...]

Destarte, por força da presunção de veracidade dos atos administrativos, reconhece-se que a contratação da autora demonstra sua aptidão para o exercício da função, não sendo motivo suficiente para afastar essa premissa a existência de outro profissional mais habilitado com interesse na mesma vaga.[...].

Em detida análise dos autos, não a outra conclusão que se possa alcançar senão pela manutenção da sentença.

Isso porque, de acordo com o acervo probatório, houve a publicação de dois processos seletivos, um de n.065/2018 (professores habilitados) e 066/2018 (professores não habilitados).

De acordo com as informações da autoridade coatora, a candidata, ora impetrante, foi classificada em 16º lugar da lista do processo seletivo n.066/2018, e foi convocada a comparecer a S.R.E - Barra de são Francisco, diante da dificuldade ou “
até mesmo impossibilidade em encontrar professor habilitado (edital n.065/2018) disponível para ministrar a disciplina de física”
(fl. 147).

De acordo com o edital 066/2018, a contratação de
professores não habilitados
, está condicionada a inexistência de professores habilitados
previamente
selecionados (item 8.12).

Verifica-se do item supracitado, que a condicionante está tanto para a inexistência de professor habilitado quanto também para que o
professor habilitado

seja previamente selecionado.

Além disso, nota-se que a contratação da candidata/impetrante foi formalizada diante da ausência de professor habilitado, fazendo presumir que foi esgotada a lista de professores habilitados, uma vez que a impetrante compunha a lista do edital de não habilitados (066/2018).

Além disso, verifica-se no item 11.7 que

“A classificação neste Processo Seletivo Simplificado não assegura ao candidato a
sua contratação
,
mas apenas
a expectativa de ser convocado, para atender necessidades d
a
rede escolar publica estadual,
seguindo
rigorosa
ordem de classificação
”.

Veja-se que o edital traz expresso em sua redação que será seguida rigorosa ordem de classificação, logo, não se pode retirar a vaga de candidato classificado e preenchê-la com terceiro - ao que consta em acervo probatório-, se quer foi candidato no processo seletivo.

Isso porque, tal conduta vai de encontro com o princípio da vinculação do instrumento convocatório e da legalidade. Quando estamos tratando do princípio da legalidade, não podemos colocá-lo como princípio absoluto, mas analisá-lo de acordo com ordenamento jurídico e outros princípios constitucionais e dentre esses princípios estão a vinculação ao edital e da razoabilidade.

In casu
, o ato administrativo se mostra irrazoável e ilegal, eis que, após formalizar a contratação da candidata, a exonerou sob a alegação de existir profissional mais habilitado com interesse na vaga, candidato esse, que se quer participou do certame.

Na jurisprudência pátria é estável o entendimento de que o poder judiciário apenas exerce o controle judicial quando demonstrada a ilegalidade do ato administrativo. Vejamos:

[...] 2. A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público
cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(STJ – SEGUNDA TURMA – relator: Min. Og Fernandes, DJE 11.06.2021 – RMS 670401031).

[...] 1.
O controle judicial dos atos da Administração deve incidir exclusivamente sobre o aspecto da legalidade, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito das decisões administrativas,
tomadas segundo critérios de oportunidade e conveniência, sob pena de violação ao sistema constitucional de tripartição de poderes.
Todavia
, a liberdade do
agente administrativo no exercício de seu juízo de conveniência e oportunidade não é absoluta
, devendo se compatibilizar com os limites da lei e atender aos interesses da coletividade, sob pena de que a discricionariedade se transmude para arbitrariedade, autorizando a intervenção do Poder Judiciário. (TJMG - Apelação Cível 1.0071.14.002026-5/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07.02.2019).

[...] 3.
Constatada a ilegalidade da prática da Administração, é premente a intervenção do Poder Judiciário,
a fim de que sejam preenchidos os cargos de provimento efetivo existentes na estrutura administrativa do Município de Anchieta.[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 004219000017, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25.04.2023, Data da Publicação no Diário: 08.05.2023).

Sobre a vinculação do instrumento convocatório, sabe-se que este, traz deveres tanto aos candidatos quanto a administração pública. Nesse sentido, esta egrégia Corte já decidiu:

[...] I.
É cediço que o edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame,
consoante o Principio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. (TJES – APELAÇÃO n. 0006527-96.2020.8.08.0024. relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. 3ª CÂMARA CÍVEL. DJE 05.07.2022).

Dito isso, não merece reparos a sentença, razão pela qual,
CONHEÇO

da remessa necessária e
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)